Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738945-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE GOMES DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por Viviane Gomes de Queiroz contra a decisão de indeferimento do pedido liminar no agravo de instrumento, sob alegação de omissão a ser sanada. Articula que o referido vício estaria centrado nos seguintes fatores: (a) “a ausência de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento poderá resultar na prática de atos processuais conflitantes, inclusive com possibilidade de apreensão indevida do veículo do agravante”; (b) “na formação de coisa julgada contraditória com o conteúdo do recurso ainda pendente de julgamento”. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanada “a omissão existente na decisão embargada, com a devida análise dos riscos apontados e seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (“omissão”) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas [(im)possibilidade de concessão da liminar e atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento] teriam sido devidamente apontadas, analisadas e debatidas na decisão revista: [...] Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. [...] O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o) (g.n.). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a cédula de crédito bancário e o aditivo contratual comprovam o vínculo jurídico negocial formalizado entre as partes, bem como a regular identificação do veículo dado em garantia fiduciária (id 247714824 e 247714825); (b) a parte devedora (ora agravante) teria sido notificada extrajudicialmente, a respeito da inadimplência, mediante carta registrada com aviso de recebimento (id 247714827), circunstância que comprova a constituição da devedora em mora; (c) o inadimplemento está caracterizado pelo demonstrativo de débitos colacionado pela parte autora ora agravada (id 247714829). Por isso, ao contrário do alegado pela agravante, tem-se por insubsistente a alegação de necessidade de juntada ou depósito da cédula de crédito bancário original para fins de rastreio do bem alienado fiduciariamente. Entendimento oposto importaria em excesso de formalismo violador dos princípios da celeridade processual e da primazia de mérito, especialmente quando se considera que o documento contratual em comento, além de não constituir objeto de arguição de falsidade, possui restrições de transferência e circulação (Lei n.o 10.931/2004, artigo 29, § 1o). De outro giro, a isolada alegação de “abusividade dos encargos contidos no contrato firmado entre as partes”, aparentemente, não se mostra hábil a afastar os efeitos da liminar de busca e apreensão concedida na origem, até porque a pretendida revisão das cláusulas contratuais constitui matéria que demandaria ampla dilação probatória, o que é insusceptível pela via eleita. [...] Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. No mais, a concessão do efeito suspensivo ao agravo condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). E, conforme consta da decisão embargada, em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Não acolho os embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator